Tribunal: STF
Processo: Rcl 77411
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Redesaude Cooperativa de Trabalho contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000797-18.2020.5.05.0193, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC´s nºs 48 e 66, nas ADI´s nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A Redesaude Cooperativa de Trabalho narra que, na origem, foi demandada por Carla Michele Machado Sales, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego entre as partes embora essa última tenha firmado compromisso para atuar como cooperada da parte reclamante para prestação de serviços de saúde ao Município de Feira de Santana, vinculo esse que perdurou pelo período de 16/08/18 a 31/05/20.



    Sustenta que a autoridade reclamada,



    “[a]o afastar o modelo cooperativista com base em uma presunção de fraude, sem qualquer prova substancial que demonstre a utilização abusiva desse regime, a decisão reclamada não apenas infringe a Lei das Cooperativas de Trabalho, mas também viola o direito à livre organização do trabalho, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIII, que assegura o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei não admite a invalidação arbitrária das cooperativas, sem a devida comprovação de que estejam sendo utilizadas de forma fraudulenta para precarizar o trabalho, o que claramente não foi demonstrado nos presentes autos.”



    Ressalta que 



    “foram apresentados documentos que atestam a validade e a regularidade da cooperativa, incluindo a ficha de matrícula da reclamada, as atas de reuniões democráticas e a concessão de benefícios como plano de saúde e assistência odontológica. Não há nos autos qualquer prova que demonstre a utilização da cooperativa como mera intermediadora de mão de obra subordinada, o que configura uma presunção injustificada e arbitrária de fraude.”



    Ao final, requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado, bem como o trâmite do Processo nº 0000797- 18.2020.5.05.0193.



    No mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, quanto ao pleito de deferimento do benefício de justiça gratuita às pessoas jurídicas de direito privado, registro que depende da prova efetiva da insuficiência de meios para sua atuação na causa. É situação que se analisa caso a caso e que não se basta com a mera alegativa da parte. Veja-se precedente: 



    “BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO.



    O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes.



    Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes” 



    (RE nº 192.175/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 9/2/07).



    No caso, após compulsados os autos, com destaque aos documentos juntados nos e-Docs 4 a 24, assim como, conforme é possível extrair da consulta a numeração única do processo no sítio eletrônico do TRT5, que também houve a concessão do aludido benefício pela autoridade reclamada em sede de embargos de declaração oposto contra sentença cuja decisão restou confirmada na apreciação do recurso ordinário (e-Doc 30, p. 15), tenho que a Redesaúde Cooperativa de Trabalho logrou êxito em demonstrar sua situação de hipossuficiência, razão pela qual defiro os benefícios da justiça gratuita a ora parte reclamante.



    Passo à análise da reclamação.



    No caso vertente, o TRT 5, em sede de recurso ordinário, confirmou sentença proferida nos autos do processo nº 0000797-18.2020.5.05.0193, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “Examinados os autos, constata-se que não há elementos convincentes no sentido de que a Reclamante teria se beneficiado de uma suposta situação de cooperativada, auferindo vantagens desta situação na qualidade de cooperada e, ao mesmo tempo, cliente (dupla qualidade). Da mesma forma, não se percebe o exercício de uma atividade autônoma, desprovida de subordinação, tampouco uma retribuição pessoal diferenciada na sua atuação, o que descaracteriza a sua condição de cooperativada.



    Cabe ressaltar trecho preciso da Sentença , onde o MM. Julgador destaca : 



 ‘Compulsando-se a documentação residente nos autos, constata-se que a Autora não participou dos atos constitutivos da Cooperativa-Reclamada, tampouco de assembleias (veja-se o teor do depoimento do seu testificante a respeito do tema em destaque). Os demais documentos, à exemplo da ficha de matrícula de fls.478, por si só, não são suficientes para demonstrar a condição de cooperada da Acionante, consoante já relatado nesta decisão. De outra banda, infere-se que essa recebia remuneração fixa, conforme se depreende da análise dos contracheques residentes nos autos sob os id's e53b472, d8fce7d, 05a8f1d e a4742f1. Por outro lado, inexistem indícios de prova de que a Cooperativa- Reclamada cumpria os requisitos determinados na lei do cooperativismo, à exemplo da divisão de lucratividade, principal característica de uma cooperativa. Ademais, em uma verdadeira associação cooperativa, seus integrantes arcam com as perdas e compartilham os ganhos auferidos, peculiaridades que não se verificam in casu. Nos autos inexistem notícias acerca da participação da Acionante em assembleia que discuta as finanças da cooperativa. Consoante alhures relatado a remuneração mensal auferida era praticamente invariável, denotando-se que, mais se aproxima de remuneração previamente fixada do que de contabilização a partir da produção de cada cooperado. Tal conclusão, afasta por completo a aplicação do quanto estabelecido no parágrafo único do art. 442 da CLT, reconhecendo-se, destarte, a existência de vínculo de emprego entre a Autora e a REDESAUDE. Registre-se que os depoimentos colhidos na assentada do dia 16/05/2022 (ver ata de id f0ae99e), revelam que a Acionante exerceu o cargo de técnica de enfermagem, prestando serviços por intermédio da 1ª Reclamada (REDESAUDE) em favor do segundo Demandado Município de Feira de Santana - cujo firmou termo de compromisso com a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA - nas dependências do Hospital da Mulher (administrado pela Fundação), nesta cidade de Feira de Santana-BA, cujos serviços eram contínuos, evidenciando a ocorrência de pessoalidade e subordinação. A onerosidade é inegável, diante dos contracheques residentes nos autos. Da mesma forma, não há in casu a dupla qualidade, vez que a atividade da Cooperativa mostrava-se mais inclinada à satisfação dos interesses do tomador de serviços do que dos seus associados.



    Infere-se, portanto, dos autos, que a contratação da Autora pela Acionada REDESAUDE na condição de cooperada foi apenas para fraudar os direitos trabalhistas dessa, posto que não conseguiu esta Magistrada visualizar quaisquer elemento capaz de denotar ser a Reclamante uma cooperada. De outra banda, restara noticiada pela Acionante, bem como pelo seu testificante, a subordinação da obreira às Coordenadoras de Enfermagem citadas nos aludidos depoimentos e vinculadas à Cooperativa-Reclamada que trabalhavam nas dependências do Hospital da Mulher,gerido pela Fundação Hospitalar, bem como de que somente poderia a Reclamante se fazer substituir por colegas de trabalho, na hipótese de necessitar se ausentar dos serviços, desde que autorizado previamente pelas gestoras (ver o depoimento do testificante da Autora). Desta forma, restaram patentes mesmo a presença dos elementos tipificadores do contrato de trabalho, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e habitualidade (permanência). Assim, não há como se deixar de reconhecer e declarar que entre a Reclamante e a Acionada REDESAUDE existiu sim relação de emprego nos moldes consolidados. Nesse sentido transcreve-se a seguinte ementa: 



    "RELAÇÃO DE EMPREGO - COOPERATIVA DE TRABALHO. A prestação de serviços nas condições do art. 3º da CLT estende-se à cooperativa de trabalho agenciada como intermediária da prestação de serviços inseridos na atividade-fim do tomador. Nesses casos, a fraude à legislação trabalhista é evidente, na medida em que as atividades desenvolvidas pelo trabalhador não se revestem da autonomia que caracteriza o trabalho cooperado" .(Acórdão proferido nos autos do processo 0000082- 04.2019.5.05.0195, Desembargadora Relatora Ivana Mércia Nilo de Magaldi).’



    Os elementos necessários à configuração da relação de emprego (pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade), se fazem presentes no caso, estando devidamente confirmada a existência de subordinação, pessoalidade e não eventualidade, bem como a onerosidade também está comprovada através de pagamentos feitos à reclamante. 



    Não preenchidos os princípios basilares da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, e demonstrada, por outro lado, a ocorrência dos elementos inerentes à relação de emprego, deve-se reconhecer a fraude na relação havida entre as partes, não havendo que se falar na aplicação das regras previstas no parágrafo único do art. 442 da CLT. 



    Por tais motivos, mantenho, na íntegra , a sentença .” (e-Doc 30, p 6).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio cooperado da prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando a condição de sócio cooperado da prestadora de serviços e o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 69894 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe-de 25-10-2024)”.



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    No mesmo sentido Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22; Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23; Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23; Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Tais paradigmas, contudo, não se alinham com a hipótese versada na presente reclamação, estando ausente, portanto, a aderência estrita entre o ato reclamado e as orientações firmadas nos precedentes vinculantes. Vejamos:



    Conforme supradelineado, esta Suprema Corte, nos acórdãos paradigmas, decidiu: a) no Tema n. 725 da Repercussão Geral, que a terceirização consubstancia modalidade válida de contratação, mesmo anteriormente às Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017, além de declarar a inconstitucionalidade da Súmula n. 331/TST, fixando a tese de que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”; b) na ADPF n. 324, que a terceirização não implica, por si só, na precarização das relações de trabalho ou em ofensa aos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, sendo o instituto, portanto, legítimo, ressalvado o seu uso abusivo, cabendo à contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada e responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/1993); c) na ADC n. 48 e na ADI n. 3651, declarou-se a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, resguardando-se o princípio constitucional da livre iniciativa que garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). 



    O caso dos autos, por sua vez, tem por objeto reclamação trabalhista visando à discussão sobre o vínculo de cooperada entre a beneficiária e a ora reclamante, nada dispondo sobre a licitude do contrato de terceirização ou do vínculo da trabalhadora com a tomadora dos serviços. 



    Embora o município tomador dos serviços tenha integrado a lide trabalhista, o acórdão reclamado consignou a descaracterização do vínculo de cooperada entre a trabalhadora e a ora reclamante, uma vez que: a) a trabalhadora não participou dos atos constitutivos da Cooperativa-Reclamada, tampouco de assembléias (veja-se o teor do depoimento do seu testificante a respeito do tema em destaque); b) recebia remuneração fixa, conforme se depreende da análise dos contracheques residentes nos autos; c) não se demonstrou o cumprimento dos requisitos determinados na lei do cooperativismo, à exemplo da divisão de lucratividade, principal característica de uma cooperativa; d) em uma verdadeira associação cooperativa, seus integrantes arcam com as perdas e compartilham os ganhos auferidos, peculiaridades que não se verificaram nos autos trabalhistas; e) inexistem notícias acerca da participação da trabalhadora em assembléia que discuta as finanças da cooperativa. 



    Como visto, em sua fundamentação, a Justiça do Trabalho, com base na prova produzida nos autos, consignou a descaracterização da qualidade de cooperada da trabalhadora, porquanto não atendidos os pressupostos dessa modalidade de relação jurídica. 



    O objeto desta reclamatória, portanto, não versa sobre terceirização, “pejotização” ou contratação de trabalhador autônomo, contrato de sociedade ou de natureza comercial, o que afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados na inicial. 



    Incabível, portanto, a via reclamatória, na linha dos seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente